Tribunal: TJDFT
Processo: 0004924-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto.
2. Embora a pena final seja a mínima cominada, tal circunstância, por si só, não enseja falta de interesse recursal, porquanto é imperiosa análise individualizada de todas as fases do processo de fixação da sanção penal.
3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois há contra o réu outra ação penal em curso, por tráfico de drogas.
4. Considerando fixação da reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
5. Apelação conhecida desprovida.